Tribunal: TJDFT
Processo: 0748065-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS. PRECLUSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. PROVA TEMFC 36. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.
2. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória em Agravo de Instrumento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para concessão de antecipação de tutela pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo434 do Código de Processo Civil, incumbe às partes instruir o processo comos documentos necessário para comprovar o direito alegado, com a petição inicial ou com a contestação; ressalta, entretanto, quea preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos. Preliminar de não conhecimento de documentos juntados.
5. Para a concessão da tutela de urgência em agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme previsão no artigo 1.019, §1o e art. 300 do Código de Processo Civil
6. Quanto à probabilidade do direito, esta deve ser demonstrada sumariamente, ou seja, com as provas colacionadas na inicial o Juízo deve, em análise perfunctória, vislumbrar que a parte autora é, de fato detentora do direito postulado, sem necessidade de dilação probatória para tanto.
7. No caso dos autos, não é possível nessa fase processual vislumbrar qualquer ilegalidade na exigência da realização da prova por meio da TEMFC 36, considerando a discricionariedade administrativa.
7.1. Assim, faz-se necessária a dilação probatória para se aprofunde eventuais afrontas aos preceitos legais e administrativos, recomendando-se, por cautela, a instauração do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de não conhecimento de documentos. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1778196 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível. Acórdão 1698216 de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho na Terceira Turma Recursal.